Tribunal: STF
Processo: AI 422141
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais em agravo de instrumento. 2.
   Recurso do Estado de São Paulo. Gratificação de Atividade de
   Polícia - GAP. Servidores Inativos. Extensão, nos termos do art.
   40, § 8o, da CF. Caráter geral. Precedentes. 3. Recurso dos
   servidores. Inversão dos ônus da sucumbência. Impossibilidade.
   Fixação em 5% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental dos
   servidores a que se dá provimento para alterar os ônus
   sucumbenciais. Agravo regimental do Estado a que se nega
   provimento.